Tribunal: TCU
Processo: 007.489/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7819/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.489/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Angelica de Lima Souza (XXX.535.842-XX); Daniela Giovanini Manuel Pires (XXX.335.359-XX); Dennis Weberton Vendruscolo Goncalves (XXX.624.842-XX); Fernanda Doring Krumreich (XXX.972.620-XX); Maerle Oliveira Maia (XXX.601.282-XX); Stela Mari Meneghello Gheller (XXX.435.380-XX); Tatiana de Macedo Costa (XXX.008.276-XX); Thais Sobreira Goulart (XXX.154.552-XX); Valmaira da Cunha Paizante (XXX.807.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.